Tribunal: TJMT
Processo: 1032907-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032907-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO), H. G. A. D. S. - CPF: 092.096.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILENE MARTINS DA SILVA - CPF: 615.505.311-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENT
A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICEMIA. DIABETES MELLITUS TIPO
1
. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento de Leitor e Sensor de Glicemia –
Free

Style
Libre
para menor diagnosticado com Diabete Mellitus Tipo
1
, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento de insumo médico não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra a saúde como direito fundamental, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Os documentos médicos comprovam a imprescindibilidade do sensor de glicemia para o monitoramento rigoroso da condição de saúde do menor, evidenciando risco de complicações graves associadas ao diabete tipo
1
.

A incapacidade financeira da família e a ausência de similar fornecido pelo SUS corroboram a necessidade de fornecimento do insumo pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para condicionar o fornecimento do insumo à comprovação trimestral de prescrição médica e limitação dos bloqueios judiciais ao menor orçamento disponível.

Tese de julgamento: "1. O direito fundamental à saúde impõe o fornecimento de insumos médicos essenciais para tratamento de doenças crônicas em crianças.
2
. A comprovação periódica da necessidade do tratamento é
conditio
sine

qua
non
para a manutenção do custeio público."

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, 6o, 196; Lei n
.
8.080/1990, art. 118, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1025267-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 29.01.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil de obrigação de fazer n. 1052440-10.2024.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO
ESTADO DE MATO GROSSO
, em
favor d
o menor H.G.A.D.S., representad
o por sua avó materna e guardiã
Jucilene Martins da Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar que o ora agravante, de forma solidária com o
Município de Cuiabá (MT)
,
no prazo de 05 (cinco) dias,
forneça o Leitor e Sensor de Glicemia –
Free

Style
Libre
,
sob pena
de bloqueio de verbas públicas
.

O agravante sustenta
, em síntese,

a ausência de relatório médico circunstanciado

e
atual
que demonstre
a urgência da condição clínica do paciente, bem como a impossibilidade da escolha de determinada marca ou modelo do
produto
e
que não ficou demonstrada a imprescindibilidade
, eis que
para monitoramento de
diabete mellitus
o SUS fornece o
glicosímetro

e, ainda,
que não ficou demonstrada a incapacidade financeira
da família do menor.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito,
requer o provimento do
agrav
o para reformar a decisão impugnada.

Em pedido subsidiário, pugna para ser direcionado o cumprimento da obrigação primeiramente à União
; defende a necessidade de renovação periódica da prescrição médica no prazo de
3
(três) meses; que eventual bloqueio e levantamento de
recursos públicos
seja de forma gradual e por meio de prestação de contas periódicas, bem assim que seja determinado prazo razoável para o cumprimento da obrigação, diante da necessidade de procedimento licitatório.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
253487187).

A

parte agravada apresent
ou
resposta
a
o
recurso

(
Id.
2678699752).

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
274692876).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se

de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil de obrigação de fazer n. 1052440-10.2024.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em
favor do menor H.G.A.D.S., representado por sua avó materna e guardiã Jucilene Martins da Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante, de forma solidária com o
Município de Cuiabá (MT)
,
no prazo de 05 (cinco) dias,
forneça o Leitor e Sensor de Glicemia –
Free

Style
Libre
,
sob pena
de bloqueio de verbas públicas
.

Consta
dos autos que o menor, com
6
(seis) anos, foi diagnosticad
o
com
Diabetes Mellitus
Tipo 1
(CID10 E10)
e, conforme laudo médico, necessita de constante e rigoroso monitoramento do índice glicêmico para controle da doença, em razão dos riscos associados, motivo pelo qual foi solicitado o equipamento

Free

Style
Libre
(Leitor e Sensor de Glicemia)
.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos
,
litteris
:

“A necessidade de uso dos Equipamentos
Free

Style
Libre foi devidamente comprovada através de
01 Laudo Médico no ID 174470162
, assinado pelo Médico Endocrinologista Pediátrico Dr. Alexandre
Demarchi
Júnior (CRM/MT 8742), o qual comprova que o Requerente possui diagnóstico de:

‘LAUDO MÉDICO: PACIENTE HEITOR GUILHERME ALVES DA SILVA,
6
ANOS, COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELITUS TIPO 1, HÁ 3 ANOS, EM ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL COM ENDOCRILONOGIA PEDIÁTRICA NO HOSPITAL GERAL. EM USO DE INSULINA GLARGINA 11UI E INSULINA ULTRARRÁPIDA ANTES DO CAFÉ DA
MANHA
, ALMOÇO E JANTAR CONFORME VALOR DE GLICEMIA.
PACIENTE NECESSITA DE CONTROLE
GLICÊMICO RIGOROSO PARA CONTROLE DA DOENÇA, A

FIM DE EVITAR HIPERGLICEMIAS QUE SÃO ASSOCIADAS DESENVOLVIMENTO DE COMPLICAÇÕES CRÔNICAS DA DOENÇA COMO NEFROPATIA, RETINOPATIA E NEUROPATIA DIABÉTICA. DEVE-SE TAMBÉM EVITAR QUADROS DE HIPOGLICEMIA GRAVE QUE ESTÃO RELACIONADOS AO AUMENTO DA MORTALIDADE DA DOENÇA, COM RISCO DE CONSVULSÃO, COMA E MORTE POR ISSO, SOLICITO SENSOR FREE STYLE LIBRE, QUE POSSIBILITA MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DA GLICOSE INTERSTICIAL
ATRAVES DA LEITURA DE UM DISPOSITIVO IMPLANTADO NO BRAÇO DO PACINETE COM ENVIO DOS VALORES GLICÊMICOS A CADA 5 MINUTOS, POSSIBILITANDO LEITURA MOMENTÂNEA DA GLICOSE. TAMBÉM FORNECE INFORMAÇÕES SOBRE TENDÊNCIA DE QUEDA OU ELEVAÇÃO DA GLICOSE, PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE CONDUTA PREVENINDO EPISÓDIOS DE HIPOGLICEMIA OU HIPERGLICEMIAS SEVERAS. ATUALMENTE NENHUM APARELHO FORNECIDO PELO SUS APRESENTA FUNÇÃO SEMELHANTE OU SUBSTITUITIVA, NÃO APRESENTANDO A INFORMAÇÃO APURADA SOBRE A SITUAÇÃO GLICÊMICA DO PACIENTE MESMO COM A AFERIÇÃO DE
7
VEZES AO DIA. TAL APARELHO IMPACTARIA DE MANEIRA DIRETA NA SOBREVIDA DO PACIENTE. (
....
).’ sic

Observa-se que o Ministério Público empreendeu diligências no âmbito extrajudicial, mediante a expedição de Ofícios à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (Ofício no 1254 e 1255/2024/19aPJIJ), todavia, restaram infrutíferas, conforme comprovam os documentos ID 174470162.

(...)

Ademais, tendo em vista que o pedido versa sobre interesse de criança, amplamente resguardado
pelo ECA
, devem ser observados os Princípios protetivos basilares da Prioridade Absoluta e do Superior Interesse da Criança e Adolescente.

No tocante à adoção da medida necessária à efetivação da tutela antecipada (art. 300 do CPC), tem-se que, por se tratar de matéria atinente à saúde, a solução mais adequada ao presente caso é compelir os Requeridos a fornecer, em favor do infante, o Sensor de Glicemia –
Free

Style
Libre.

Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino
:

1
) Intimem-se o Estado de Mato Grosso (PGE) e o Município de Cuiabá (PGM)
, para que,
NO PRAZO DE 05 (cinco) dias, providencie o fornecimento do Leitor e dos Sensores de Glicemia –
Free

Style
Libre
, em favor da criança
Heitor Guilherme Alves da Silva
, nascido em 23/03/2018, filho de Michelle Martins da Silva e Anderson Alves de Santana, inscrito sob o CPF no 092.096.131- 20, portador do Cartão SUS no 898 0058 5238
7268, residente e domiciliado à Rua São Cristóvão, no 897, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, Telefone (65) 9.8467-0252, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas”.
[destaques no original]

Pois bem.

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Nessa seara,
tendo em vista que
o

paciente não t
em
condições de
arcar com o custo do tratamento, surge
o direito de receber atendimento adequado
pelo Sistema Único de Saúde.

Veja-se que a
Constituição Federal garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado
(
lato sensu
)
concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a”
,
da Lei n.8.080/1990).

Dessa forma, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, proporcionar ao doente o tratamento de que necessita,
sob pena
de causar grave risco à sua saúde.

Como registrado pelo Juízo de origem, os documentos médicos comprovam a necessidade de
o
paciente usar o aparelho de sensor de glicemia.

N
o caso concreto, v
erifica-se que a parte autora
, ora agravada,
anexou aos autos documento médico (Id.
174470162 - p. 10
-
origem
)
,
que demonstra a imprescindibilidade do uso do insumo postulado durante o tratamento
da criança
, bem como comprovante de negativa
exarado pela Secretaria Estadual de Saúde (Id.
174470162 - pp. 21-2
3 - origem
)
.

Realça-se que o
s documentos apresentados corroboram a necessidade e a adequação do tratamento requerido, conferindo suporte material à demanda apresentada
.

De igual forma, ficou demonstrada a incapacidade financeira da parte demandante
. E
o simples fato de constar veículos, cujos anos de fabricação remontam a 1995, 1996 e 1997, em nome da avó e guardiã da criança, não configura capacidade financeira suficiente para custear o tratamento requisitado.

Verifica-se, a princípi
o, haver indícios à saciedade do juízo no sentido da indispensabilidade de que
o

menor
tenha acesso ao produto pleiteado para a manutenção da
sua
vida e da integridade física.

Assim, demonstrada a necessidade do uso do aparelho
Freestyle Libre
para o monitoramento de glicemia
,
imprescindível para o tratamento de saúde d
o
paciente, é o caso de manter a decisão impugnada que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento pelo SUS do insumo requisitado.

Veja-se que este e. Tribunal de Justiça, em casos análogos, entendeu pela necessidade de o paciente receber o insumo requisitado:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – SENSOR FREESTYLE LIBRE SENSOR - APARELHO DE MONITORAMENTO DE GLICEMIA - OBRIGAÇÃO DO PODER
PÚBLICO – APLICAÇÃO
DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESPROVIDO.

Uma vez constatado que o tratamento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, não há definição, quanto ao ente público responsável para o cumprimento da decisão, de modo que não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação.
”

(N.U 1025267-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RELATOR: DES.
MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

“
REMESSA NECESSÁRIA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA - NECESSIDADE – COMPROVAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a necessidade de utilização do aparelho de sensor de glicemia, imprescindível ao acompanhamento de variações glicêmicas de criança que apresenta diabetes mellitus tipo
1
, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.
”
(N.U 0004084-91.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RELATOR: DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

“
REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade de utilização do aparelho de sensor de glicemia, imprescindível ao acompanhamento de variações glicêmicas de criança que apresenta diabetes mellitus tipo
1
, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Sentença ratificada.
”

(N.U 0004617-70.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RELATOR: DES.
LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)
,

O
pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do
insumo
pleiteado, visando resguardar o direito do paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à
dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Desse modo
, em uma análise inicial e não exauriente da matéria, própria do juízo de cognição sumária, constata-se que não foi devidamente demonstrada
a
probabilidade do direito invocado. Não se evidenciam elementos capazes de abalar a convicção de que a pretensão da parte autora encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente ao se fundamentar em normas legítimas e específicas que asseguram o direito à vida e à saúde.

Por outro lado, pertinentes os pedidos subsidiários para que
(i)
seja o agravado compelido a disponibilizar nos autos, periodicamente, prescrição médica atualizada e, também, para que
(
ii
)
eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento.

Considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica a cada
3
(três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade do paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo,
3
(três), e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas,
sob pena
de paralisação do custeio do tratamento.

No tocante a isso, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
DIREITO À
SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU EXAME.
Recurso tirado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ordem a condenar o ente municipal ao fornecimento dos exames prescritos e pleiteados na inicial, necessários para o controle da doença do paciente. Insurgência do órgão ministerial apenas quanto a não condenação da municipalidade ao fornecimento de tratamento (exames, medicamentos e consultas) futuro.
Impossibilidade de decisão condicional. Pedido de efeitos futuros e incertos. Inadmissibilidade. Exegese dos art. 322 e 324, ambos do CPC. Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta. Inteligência do art. 492, parágrafo único, do CPC. Precedentes
desta Corte Bandeirante. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJ-SP - AC:
10000704720238260534 Santa
Branca, Rel. Des. Márcio
Kammer
de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto

tão somente para condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente,
a necessidade de manutenção do
tratamento com o
insumo
ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025